Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-94.2023.8.14.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800183-94.2023.8.14.0056

RECORRENTE: CAMILO BARBOSA MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO NÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa arguiu preliminar de nulidade do auto de exame de lesão corporal, por ter sido confeccionado por médico clínico geral e não por perito oficial, e, no mérito, requereu a impronúncia por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o exame de corpo de delito realizado por médico não oficial é nulo; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; e (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal em razão da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza a realização de exame pericial por pessoas idôneas e habilitadas na ausência de perito oficial, situação compatível com a realidade de comarcas do interior.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a validade de perícia realizada por perito ad hoc, desde que inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5.

O laudo de exame de lesão corporal foi subscrito por médico habilitado, inexistindo elemento que comprometa sua credibilidade ou validade jurídica.

6.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

7.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exame de lesão corporal e pelas fotografias juntadas aos autos.

8.

Os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima sobrevivente, prestadas sob o crivo do contraditório, nas quais o recorrente é apontado como autor dos golpes de faca.

9.

O princípio do in dubio pro societate orienta a fase de pronúncia, impondo a submissão do caso ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de acusação.

10.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando houver prova inequívoca da ausência de dolo de matar.

11.

O emprego de arma branca e a região dos golpes desferidos constituem circunstâncias que indicam, em tese, a intenção de matar ou a assunção do risco do resultado morte.

12.

Persistindo dúvida acerca do animus necandi, compete ao Conselho de Sentença decidir sobre o elemento subjetivo da conduta, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame de corpo de delito realizado por médico habilitado é válido quando inexistente perito oficial e ausente demonstração de prejuízo à defesa.

2.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por constituir juízo de admissibilidade da acusação.

3.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível diante de prova inequívoca da inexistência de animus necandi.

4.

A dúvida quanto à intenção de matar deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 159, caput e § 1º, 413 e 419. CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.986.733/PA. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.04.2013, DJe 30.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 33688586) interposto por
CAMILO BARBOSA MORAES
, por intermédio de sua advogada, contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA (ID 33688575), que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 33688386) que, em 26 de setembro de 2021, por volta das 03h00, na Praça Matriz do referido município, o recorrente, agindo com suposto
animus necandi
e por motivo fútil, teria tentado ceifar a vida da vítima Alexandre Miguel da Silva Mendes. Narra a exordial que o crime foi motivado por uma discussão banal, ocorrida após a vítima ter quebrado acidentalmente uma garrafa de vodka. No contexto da briga, o recorrente teria se apoderado de uma faca e desferido golpes no rosto e nas costas da vítima.

A denúncia foi recebida em 16/04/2024 (ID 33688390). Após a instrução processual, com a oitiva da vítima sobrevivente Sandro Francione Ferreira de Moraes Junior (Termo de Audiência - ID 33688465) e demais testemunhas, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de pronúncia (ID 33688575), contra a qual se insurge o recorrente.

Em suas razões recursais (ID 33688586), a defesa sustenta, em síntese: a) a nulidade do auto de exame de lesão corporal, por ter sido subscrito por médico não oficial; b) a impronúncia, por insuficiência de provas de materialidade e autoria; e c) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, por ausência de dolo de matar.

Em contrarrazões (ID 33688590), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 33688594).

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34126630), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar suas razões.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO

O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade do auto de exame de lesão corporal, sob o argumento de que foi confeccionado por um médico clínico geral, e não por perito oficial.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

A regra geral, de fato, é que as perícias sejam realizadas por peritos oficiais, conforme o
caput
do art. 159 do Código de Processo Penal. Todavia, o próprio dispositivo legal, em seu § 1º, prevê uma solução para a ausência de peritos concursados na localidade, situação comum em diversas comarcas do interior do nosso Estado:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do que fora inclusive citado no parecer da Procuradoria de Justiça neste feito (
AgRg no REsp n. 1.986.733/PA
), é pacífica em validar o exame realizado por perito
ad hoc
(nomeado para o ato) na ausência de perito oficial, considerando a norma uma exceção plenamente aplicável para garantir a efetividade da persecução penal. A declaração de nulidade, nesse contexto, dependeria da demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não foi minimamente ventilado nos autos.

Portanto, sendo o laudo subscrito por um médico habilitado, e diante da notória carência de peritos oficiais na localidade, não há que se falar em nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO

3.1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa postula a impronúncia do recorrente, alegando que as provas colhidas são frágeis e insuficientes para sustentar a acusação.

Novamente, sem razão.

A decisão de pronúncia, conforme estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo um juízo de certeza, mas tão somente a convicção do magistrado sobre a
existência da materialidade do fato
e a presença de
indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo prova mínima que ampare a narrativa acusatória, o caso deve ser submetido à apreciação do seu juiz natural: o Tribunal do Júri.

No caso em tela, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Lesão Corporal (ID 33688349), que atesta as lesões sofridas pela vítima, corroborado pelas fotografias acostadas aos autos.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, emergem de forma clara da prova oral, especialmente das declarações da vítima sobrevivente, Sandro Francione Ferreira de Moraes Junior, que, em juízo (ID 33688465), narrou com coerência a dinâmica do evento, apontando o recorrente como o autor dos golpes de faca, motivado pela discussão anterior. Seu depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, é elemento mais que suficiente para atender ao padrão probatório exigido para a pronúncia.

Assim, existindo prova do crime e indícios de quem o cometeu, a impronúncia se mostra uma medida descabida.

3.2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

De forma subsidiária, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), ao argumento de que não ficou demonstrado o
animus necandi
(intenção de matar).

O pleito também não merece prosperar.

A desclassificação de um crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, é medida excepcional, somente cabível quando houver
prova inequívoca, cristalina e estreme de dúvidas de que o réu não agiu com a intenção de matar
. Se houver qualquer dúvida sobre o elemento subjetivo do agente, a competência para dirimi-la é exclusivamente do Conselho de Sentença.

As circunstâncias fáticas do presente caso não permitem afastar de plano o dolo homicida. Ao contrário, o uso de arma branca (faca) e a região dos golpes (rosto e costas) são elementos que, ao menos em tese, sugerem a aceitação do risco ou a vontade de produzir o resultado morte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste ponto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. (...)
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.) – destaquei.

No mesmo sentido, reforça o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. (...) 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. (AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.) – destaquei.

Dessa forma, não havendo prova cabal da ausência do
animus necandi
, a análise valorativa da intenção do agente deve ser reservada aos jurados.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, a fim de que o recorrente
CAMILO BARBOSA MORAES
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026